Tribunal: TJDFT
Processo: 0709439-07.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA. DETERMINAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RESOLUÇÃO DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC. PREENCHIDOS. NULIDADE POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. SÚMULA 240/STJ. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA.
1. O fato de a instituição financeira autora não ter atendido a comando judicial para promoção do andamento do feito, determinado com o fito de realizar eventual nova diligência para a citação da parte adversa, configura hipótese de ausência de pressuposto essencial à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
2. Os princípios processuais da instrumentalidade das formas e da economia processual não podem servir de justificativa para conceder à parte desidiosa indeterminadas oportunidades para cumprir seu dever processual de promover o regular andamento do processo.
3. A fundamentação contrária ao interesse da parte apelante não significa que a r. sentença recorrida seja nula por carência de fundamentação, uma vez que nela se observam integralmente preenchidos os requisitos preconizados no artigo 489 do Código de Processo Civil.
4. Inaplicável ao caso o entendimento sumulado n. 240/STJ, porquanto sequer perfectibilizada a relação processual.
5. Demonstrado que a parte autora deixou de atender à determinação para promover o andamento do feito, mostra-se correta a sua resolução, em razão da ausência de pressuposto válido e regular do processo.
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.